Tribunal: TJDFT
Processo: 0708026-79.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO FRAUDULENTO RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COBRANÇA INDEVIDA. INCLUSÃO NO SERASA. DANOS MORAIS. CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: DECLARAR a inexistência de todos os débitos decorrentes do contrato de no B21A5B91EF897322, oriundos dessa relação jurídica, objetos desta demanda; b) CONDENAR a requerida a pagar ao requerente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária, pelo INPC, e juros de mora de 1,0% (um por cento) ao mês a partir da data desta sentença.”.
3. Afirma que a sentença não goza de embasamento jurídico para tanto. Esclarece que o recorrido entrou em contato com a recorrente solicitando o envio do seu cartão de crédito, sendo que foi aceito pelo time de aquisição em 09/11/2020. No momento da contratação, o recorrido enviou cópia do seu documento original, além de foto de si próprio, que comprovam a titularidade e originalidade dos documentos. Afirma que todos os meses os pagamentos eram realizados corretamente, somente, a partir de abril de 2021 não foi mais realizado pagamento, ocasionando o cancelamento do cartão conforme previsão contratual. Em relação à assinatura estar diverge decorre do fato que assinatura digital junto ao aplicativo do Nubank, é realizada diretamente na tela do celular com o dedo e a assinatura realizada em papel e caneta em uma superfície plana serão divergentes. Conforme demonstrado, o recorrente tomou todas as providências possíveis, não havendo comprovação de exercício regular de direito com a cobrança de valores, sendo que os supostos danos morais não são efetivos ou relacionados a qualquer ação do recorrente. Requer a reforma da sentença.
4. O recorrido, em contrarrazões, afirma que o recorrente não comprova que as fotos apresentadas foram inseridas em seu aplicativo, o endereço eletrônico (e-mail), o qual fora utilizado para procedimentos e concretização do cartão de crédito é totalmente diverso do nome do recorrido e seu e-mail. O endereço de entrega do cartão físico e do cadastro de rastreamento dos correios são divergentes. Pessoa diversa recebeu o cartão de crédito. Ao afirmar que as assinaturas são divergentes (digital e meio físico) comprova que o seu sistema de verificação de possíveis fraudes é falho, pois conforme se verifica, a simples comparação das assinaturas evidência grosseira falsificação. Requer a manutenção da sentença.
05. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo (súmula 297 STJ), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
06. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. Dessa forma, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor somente será elidida ante a ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, consoante art. 14, §3o, I e II do CDC.
07. A Súmula 479 do STJ estabelece que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
08. O recorrente não comprovou que o recorrido contratou os serviços e que o contrato foi celebrado, razão pela qual resta configurada a responsabilidade objetiva prevista no art. 14, do CDC.
09. Desse modo, configurada a cobrança indevida de débitos oriundos de cartão de crédito não contratado, impõe-se a declaração de nulidade do contrato e dos respectivos débitos.
10. A sentença foi correta ao declarar que a partir do momento da inclusão do nome do recorrido nos cadastros de proteção ao crédito, houve danos aos seus direitos de personalidade, os quais independem de demonstração de prejuízos, dano in re ipsa, o que gera obrigação de ressarcir os prejuízos advindos.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.